Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009703-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que reformou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo o ônus sucumbencial. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários, sustentando que, diante da improcedência da demanda, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se há omissão no acórdão ao não determinar que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor da causa, considerando a improcedência dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir

1.
Verificada a omissão alegada, visto que o art. 85, §2º, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa quando não houver condenação ou quando não for possível mensurar o proveito econômico.

2
. O acórdão deve ser corrigido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, conforme a legislação processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, quando a demanda é julgada improcedente e não há condenação ou proveito econômico mensurável
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n. 1006084-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar o ato sentencial,
julgando improcedentes os pedidos da inicial. Na oportunidade,
tendo em vista
o provimento do recurso e considerando que a autora, ora embargante, decaiu de todos os seus pedidos iniciais, o ônus sucumbencial foi invertido.

Sustenta a embargante que há omissão no v. acórdão, uma vez que devido à improcedência da demanda, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação como fixado na r. sentença.

Assim,
pugna que seja sanada a omissão apontada, determinando-se que os honorários incidam sobre o valor da causa, diante da improcedência da ação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A embargada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve omissão deste Magistrado, nos termos do art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do v. Acórdão
ter apenas invertido os honorários advocatícios em favor da apelante, porém sem especificar que seria com base no valor da causa e não no valor da condenação.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:”
(
g.n
.)

Nota-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido,
como o presente caso
.

Logo, considerando que a sentença proferida pelo juízo de origem foi reformada no recurso de apelação, com a finalidade
de julgar improcedentes os pedidos da inicial
, torna-se necessário que o percentual dos honorários incida sobre o valor da
causa e não sobre o valor da condenação, como estabelecido anteriormente na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo que merece acolhimento os embargos.

Nesse sentido, segue entendimento deste Sodalício:

“
(...
)
Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC)
.”
(N.U 1006084-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)
(
g.n
)

Assim
sendo
, considerando que os honorários devem incidir sobre o valor da
causa
, deve ser alterado apenas o dispositivo do acórdão,
onde consta:
“[...]
Atento ao disposto no
caput

e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial.
”,
leia-se:

“[...]
Atento ao disposto no
caput

e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial,
condenando a autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da parte apelada tão somente para reconhecer a omissão quanto à fixação dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Atento ao disposto no
caput

e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial,
condenando a autora em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024